Tribunal: TJES
Processo: 5004820-76.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004820-76.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004820-76.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BP GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA

RECORRIDO: VERA LÚCIA ROQUE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por VERA LÚCIA ROQUE em face de BP GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA. Requer a Autora que a negativação lançada pela Requerida de forma indevida seja baixada (relacionada a cobrança de multa contratual), com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação (ID. 5160063), a requerida alega que a cobrança de multa é devida, decorrente do não pagamento de parcela contratual pela Autora e inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5572456), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil8 , para 1. CONDENAR os réus a promoverem o cancelamento da restrição negativa apontada em desfavor da autora concernente ao negócio referido nos autos (Contrato 00000020034133331000), sob as penas da lei; 2. CONDENAR os réus a emitirem novos boletos de pagamento em favor da autora dizentes ao noticiado financiamento (Contrato 00000020034133331000) vencíveis partir do mês 10/2021 sem juros ou encargos de mora, no prazo de 15 dias, sob as penas da lei, e 3. CONDENAR os réus a pagarem em favor da autora o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, com correção monetária e juros de mora da última citação realizada (18/05/2022)9 , pela Taxa Selic. ”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5572472). Em suas razões, sustenta a inexistência de conduta irregular e a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, que sejam minorados os valores arbitrados a título de danos morais pelo juízo de piso.

A Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5572489), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

“Estudando os autos observo pelas provas carreadas ao processo, especialmente os comprovantes de pagamento do financiamento contraído pela autora junto às rés, que todas as correspondentes prestações foram aparentemente adimplidas em seus respectivos vencimentos . 4. De igual modo a parcela que gerou a negativação em desfavor da consumidora por eventual inadimplência (05/2021)5 , que foi resolvida, pelo que consta, no dia correspondente ao da exação”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)